Tribunal: TJDFT
Processo: 0005991-83.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005991-83.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EDEVALDO BEZERRA DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A fim de instruir o requerimento ID 27083908, intime-se o credor EDEVALDO BEZERRA DA SILVA para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente procuração atualizada a fim de regularizar sua representação processual. Publique-se. Brasília, 6 de outubro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac